Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. IRRELEVANTE. DEPOIMENTO INDIRETO. CABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ‘f’, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURADA. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CONFIGURADA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. INAPLICÁVEL.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II – A prática de atos libidinosos, tais como toques lascivos e sexo oral, com menor de 14 (quatorze) anos de idade, não importa em que circunstâncias, configura o crime de estupro de vulnerável, de modo que o comportamento da vítima após o crime – tais como choro, medo, ou mesmo apatia –, não altera a responsabilidade do agressor nem diminui a gravidade da violência cometida.
III - Eventuais divergências acerca da forma em que ocorreram os fatos, não elidem a especial relevância da palavra da vítima que a respeito do abuso propriamente dito, não titubeou em narrar com detalhes a conduta perpetrada pelo réu.
IV - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, isto é, sem a presença de testemunhas oculares, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
V - O depoimento indireto (testemunha de “ouvir dizer”) pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos genitores que ouviram a narrativa dos fatos da própria vítima.
VI – Considerando que os fatos ocorreram após a revogação do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, não há que se falar em desclassificação, intertemporalidade ou retroatividade da lei penal. Outrossim, a prática de sexo oral e de outros atos libidinosos contra menor de 14 anos não se subsomem a contravenção penal.
VII – Não tendo sido a vítima obrigada ou induzida a presenciar conjunção carnal ou atos libidinosos, a fim de satisfazer sua própria lascívia ou de outrem, mas, ao contrário, tendo sido os atos libidinosos praticados pelo apelante diretamente contra a própria vítima, não é possível a desclassificação para o delito do artigo 218-A do Código Penal.
VIII – A jurisprudência deste Tribunal é consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que fixou no Tema 1121 a seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
IX - A relação de parentesco e a convivência, além da vulnerabilidade da vítima por ser mulher e criança menor de 12 (doze) anos de idade, demonstram sem qualquer dúvida que o réu se prevaleceu de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.
X - A atenuante inominada, prevista no artigo 66 da Lei Penal – a qual permite a atenuação da pena quando existir circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não prevista expressamente em lei –, não é cabível quando não consta dos autos elementos suficientes capazes para nortear a aplicação da norma em comento. Além de se tratar de discricionariedade do Juiz, é necessário para sua incidência, que a hipótese seja relevante, guarde ligação com o crime praticado e que indique menor culpabilidade do agente, o que não se demonstrou no caso em concreto.
XI - Constatado ter ocorrido toque físico consistente em passar a mão no corpo da vítima – nos seios e na vagina – bem como ter havido a prática de sexo oral, consumado está o estupro de vulnerável, sendo inaplicável a tentativa.
XII - Recurso conhecido e não provido.